Tribunal: TJDFT
Processo: 0737285-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRÉVIA REALIZAÇÃO DE DIVERSAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS E AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS. INUTILIDADE. INDEFERIMENTO.

1. Considerando que as verbas salariais, como regra, são impenhoráveis, bem assim que, a despeito das inúmeras diligências realizadas pela exequente, não foram encontrados bens penhoráveis da parte executada, revela-se descabida, porque inútil ao exequente a pretendida expedição de ofício ao INSS e ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Precedente.

2. Agravo de instrumento não provido.